Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707659-78.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO MEDEIROS DE SOUSA DESPACHO O apelante não comprovou, no ato da interposição do apelo, o recolhimento do preparo (id 37812087). Assim, recolha-se em dobro o valor devido, sob pena de deserção, CPC 1.007, § 4o. Prazo de 5 dias. I. Brasília,17 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR